Tribunal: STF
Processo: AR 1178
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-05-03
Data de publicação: 1995-05-03

Ementa:
DECADÊNCIA - AÇÃO RESCISÓRIA - BIÊNIO - TERMO
 INICIAL - RECURSO -
NÃO-CONHECIMENTO. A rescisória pressupõe o trânsito em julgado da
 sentença (gênero)
rescindenda. A impertinência de recurso interposto, excepcionada a
 temporal, obstaculiza
a preclusão maior. Precedentes: ações rescisórias nºs 1.049-GO e 1
.032-RJ, relatadas
pelos Ministros Moreira Alves e Djaci Falcão, cujos acórdãos foram
 veiculados na Revista
Trimestral de Jurisprudência nº 107/19 e no Diário da Justiça de 27 de
 fevereiro de 1987,
respectivamente, e embargos em recurso extraordinário nº 92.816-SC,
 relatado pelo
Ministro Néri da Silveira, cujo acórdão restou publicado no Diário da
 Justiça de 12 de
agosto de 1983.
                DECADÊNCIA - CITAÇÃO TARDIA - EFEITO. Dentre as
 hipóteses em que
admissível a citação após o prazo decadencial, distinguem-se aquelas
 ligadas a ato
ou fato estranho ao campo de atuação reservado ao autor, quando
 impossível é falar
de decadência, que, de resto, mostra-se incidente quando a citação
 tardia haja
resultado de inércia do autor considerado um certo ônus processual.
                Precedentes: ações rescisórias nºs 1.105-RS e 1.030-SP
, relatadas pelos
Ministros Alfredo Buzaid e Moreira Alves, cujos acórdãos foram
 veiculados nos Diários
da Justiça de 22 de junho de 1984 e 20 de novembro de 1981,
 respectivamente.
                RECURSO EXTRAORDINÁRIO - LEI LOCAL. À luz da
 Constituição de 1969,
a violência a lei federal, intermediada pelo desrespeito a norma local
, não impulsionava
o extraordinário - verbete de nº 280 da Súmula da jurisprudência do
 Supremo Tribunal
Federal.
                AÇÃO RESCISÓRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ACÓRDÃO
RESCINDENDO - AÇÃO POPULAR. Tratando-se de rescisória ajuizada contra
 acórdão
proferido em ação popular julgada procedente, descabe a condenação dos
 autores
desta e réus na rescisória ao pagamento dos honorários advocatícios, a
 menos que
exsurja a iniciativa em propô-la, como configuradora de procedimento
 de má-fé.